Tribunal: TJBA
Processo: 8126138-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8126138-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: DARLENE SILVA DE AZEVEDO

Advogado(s):
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

E
MB
ARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. CONTROVÉRSIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. PRECEDENTES. JULGADO. MATÉRIA. APRECIAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, nos autos da apelação n. 8126138-57.2020.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.